Tribunal: TJDFT
Processo: 0718057-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
D E S P A C H O Verifico dos autos de origem que foi proferida sentença conjunta resolvendo o mérito de dois processos: 0702733-41.2019.8.07.0007 (ação reivindicatória) e 0704608-46.2019.8.07.0007 (ação de usucapião), visto que possuem as mesmas partes e o mesmo objeto. Dessa sentença foi interposto recurso de apelação, sendo o processo no 0702733-41.2019.8.07.0007 distribuído a mim e o processo no 0704608-46.2019.8.07.0007 distribuído ao Desembargador Roberto Freitas. Contudo, independente de eventual apensamento dos feitos que poderá ocorrer a fim de se evitar decisões conflitantes, o artigo 946 do Código de Processo Civil afirma que o agravo de instrumento será julgado antes da apelação interposta no mesmo processo. Portanto, à Secretaria para certificar a suspensão do processo no 0702733-41.2019.8.07.0007, bem como para comunicar ao Desembargador Roberto Freitas a fim de suspender o processo no 0704608-46.2019.8.07.0007, ambos até o julgamento deste recurso, em atenção ao artigo 946 do Código de Processo Civil, considerando a possível conexão de ações. Após as comunicações, retornem os autos conclusos para julgamento. Cumpra-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora